Tribunal: TCU
Processo: 011.835/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 6950/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Ana Maria Alvarenga Mamede Neves, negando-lhe registro, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.